Tribunal: TJDFT
Processo: 0708762-66.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708762-66.2022.8.07.0019 DECISÃO Trata-se de pedido de homologação de acordo requerido pelo apelante (id 65041160). A demanda de busca e apreensão, por se tratar de procedimento especial, regido pelo DL 911/69, tem como um de seus requisitos legais a exigência de apreensão do bem para aperfeiçoar a relação processual. De forma que, ausente apreensão do veículo, o acordo celebrado entre as partes não tem o condão de completar a relação jurídica, conforme dispõe o art. 3o, §3o, do referido decreto, e, por isso, não comporta homologação. No caso, o ajuste denota a perda do interesse na apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no CPC 485, VI. Posto isso, não conheço do apelo (id 64171776) pela perda superveniente do interesse recursal. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator